Tribunal: STJ
Processo: 0713141-35.2021.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480908 - DF (2023/0366720-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: VILMILANE VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida
recomendável diante das circunstâncias concretas. Diante disso, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108
/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto
Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso
a caso (Informativo n. 793/STF)" (AgRg no HC n. 923.056/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
24/9/2024
DJe de 1o/10/2024.)
3. Na espécie, deixa de verificar-se vícios integrativos no acórdão
embargado, pois a matéria foi decidida de forma devidamente fundamentada,
consignando-se que, em que pese a reincidência da ré, as circunstâncias
concretas do fato autorizam, de modo excepcional, a incidência do princípio
da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta, consistente no
furto de bens de higiene pessoal (3 escovas de cabelo), avaliados em R$
194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), posteriormente
recuperados e restituídos à vítima.
Documento eletrônico VDA47448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 346142a5-4e69-4744-88e7-ffe6a782d0c5

4. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do
julgado com o fim de modificar a sua conclusão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47448080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 346142a5-4e69-4744-88e7-ffe6a782d0c5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480908 - DF (2023/0366720-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: VILMILANE VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida
recomendável diante das circunstâncias concretas. Diante disso, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108
/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto
Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso
a caso (Informativo n. 793/STF)" (AgRg no HC n. 923.056/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
24/9/2024
DJe de 1o/10/2024.)
3. Na espécie, deixa de verificar-se vícios integrativos no acórdão
embargado, pois a matéria foi decidida de forma devidamente fundamentada,
consignando-se que, em que pese a reincidência da ré, as circunstâncias
concretas do fato autorizam, de modo excepcional, a incidência do princípio
da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta, consistente no
furto de bens de higiene pessoal (3 escovas de cabelo), avaliados em R$
194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), posteriormente
recuperados e restituídos à vítima.
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

4. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do
julgado com o fim de modificar a sua conclusão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão de fls. 380-382, assim ementado:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
SIMPLES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE ANTE A
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SIMPLES REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA RECONHECIDA. CONDUTA PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. BENS DE BAIXO VALOR ECONÔMICO QUE FORAM RESTITUÍDOS À
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA
DE
AÇÕES
PENAIS.
IRELEVÂNCIA
DOS ANTECEDENTES EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO. NECESSIDADE
DE VALORAÇÃO OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão que
manteve a condenação por furto, negando a aplicação do princípio da insignificância, em
razão da reincidência da acusada.
2. A acusada subtraiu três escovas de cabelo, avaliadas em R$ 194,70, sem violência ou
grave ameaça, e os bens foram restituídos à vítima.
3. O Tribunal de origem negou a aplicação do princípio da insignificância, considerando
a reincidência da acusada e a reprovabilidade da conduta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência da acusada impede a
aplicação do princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade da conduta e
a inexpressividade da lesão jurídica.
III. Razões de decidir
5. A conduta da acusada possui mínima ofensividade, pois não houve violência ou grave
ameaça, e os bens foram restituídos à vítima.
6. Não há periculosidade social na ação, pois o furto foi cometido por um único agente,
sem causar prejuízo significativo à vítima.
7. A reprovabilidade do comportamento é reduzida, considerando o valor irrisório dos
bens subtraídos e a ausência de violência.
8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância mesmo em
casos de reincidência, quando a lesão jurídica é inexpressiva e o grau de reprovabilidade é
reduzido.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para absolver a recorrente, reconhecendo a atipicidade da conduta.

Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

Sustenta o embargante que "merece reforma o acórdão recorrido, para afastar
a aplicação do princípio da bagatela no caso
, diante da existência de
sub examine
contradições no aresto embargado que afastou a tipicidade da conduta, pois não restou
evidenciada a inexpressividade da lesão jurídica ou a mínima ofensividade da conduta,
uma vez que o valor dos bens subtraídos totalizou montante superior a 10% do valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos, e porque, diante da contumácia, da
habitualidade ou da reiteração delitiva da acusada, extrai-se o alto grau de
reprovabilidade do comportamento do agente criminoso, impossibilitando a aplicação do
princípio da insignificância" (fl. 409).
Requer o acolhimento dos embargos "para que seja conhecido o agravo para
negar provimento ao recurso especial, restabelecendo-se os termos do acórdão de fls. 257
/268" (fl. 410).
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O acórdão ora embargado conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial da defesa para absolver a acusada, em razão da incidência do princípio da
insignificância. Veja-se:
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ,
a quo
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF).
Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não
incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da
súmula 283 do STF).
Embora tenha sido o recurso inadmitido na origem por ofensa à súmula 7 do STJ, anoto
que o pleito da parte recorrente não desafia o reexame de fatos e provas. Ao contrário,
objetiva contestar a tipificação dada à conduta no acórdão recorrido, limitando-se a
pretensão à revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que pode ser manejado por meio
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

Nesse sentido, conforme orientação deste Tribunal Superior, "Não se aplica a Súmula no
7, STJ, quando o recurso especial pretende discutir a tipificação a ser dada à situação tal
qual reconhecida no acórdão recorrido, por meio da revaloração jurídica dos fatos, sem que
seja necessário o reexame de fatos e provas (AgRg no AREsp n. 2.271.420/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2023
3/7/2023
Feitas essas considerações, passo ao mérito da insurgência.
A parte recorrente aponta como violados os seguintes dispositivos: art. 1art. 386, III e
VII, do Código de Processo Penal, pretendendo o reconhecimento da atipicidade da
conduta, ante a incidência do princípio da insignificância.
A análise das razões suscitadas pela origem indica desconformidade com o entendimento
desta Corte, conforme se verifica da fundamentação adotada:
Em que pese a defesa afirmar que os bens subtraídos são relacionados
"[...]
à higiene pessoal eque a acusada está desempregada, verifica-se que o
Princípio da insignificância, também conhecido comocrime de bagatela, tem
por finalidade excluir ou afastar a própria tipicidade penal (atipicidade
material), emrazão da conduta não ter causado qualquer lesão à sociedade, ao
ordenamento jurídico ou à vítima. Destaque-se que a aplicação do Princípio da
insignificância não se baseia simplesmente novalor monetário ínfimo do
objeto furtado, devendo preencher demais requisitos estabelecidos. Segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, para se caracterizar
hipótesede aplicação do denominado Princípio da insignificância e, assim,
afastar a recriminação penal, éindispensável que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,reduzido grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
[...]
Dessa forma, mostra-se indispensável à verificação das circunstâncias
específicas do casoconcreto, bem como a reprovabilidade do comportamento
do acusado para a constatação da possibilidade deaplicação do Princípio da
insignificância. No caso em tela, apesar dos bens furtados perfazerem o
montante de apenas R$194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta
centavos), conforme Exame de Avaliação EconômicaIndireta de Num.
42729445 - Pág. 2, apurou-se que a acusada não é ré primária, sendo
multirreincidente específica em furtos, conforme ddescrito na sentença e na
sua FAP (Num 42728249 - Pág. 1/17)
[...]
Ora, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta ou em
reduzidíssimo grau dereprovabilidade do comportamento da apelante. A
repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste
decompatibilidade com a aplicação do Princípio da insignificância, a reclamar
a atuação do Direito Penal.
[...]
Dessa forma, incabível o reconhecimento de atipicidade material da
conduta, já que os maus antecedentes e a multirreincidência indicam a
contumácia da ré na prática de delitos patrimoniais, tornando aconduta mais
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância própria
e imprópria. [...]"
Há, contudo, divergência do que se vem entendendo neste STJ, conforme se afere do
seguinte precedente da Quinta Turma:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FURTO TENTADO DE 4
LATAS DE LEITE EM PÓ. PACIENTE QUE RESPONDE DUAS AÇÕES
PENAIS.
INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte,
no sentido de que somente é possível o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de
análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta
de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de
alguma causa extintiva da punibilidade. Tal como ocorre no presente caso. 2.
Na última década, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento
de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados
os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
ausência periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica. Tais vetores
interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJ
19/10/2004
.
19/11/2004 3. Para aferir a relevância do dano patrimonial, a jurisprudência
leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos,
considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo,
independentemente da condição financeira da vítima. No caso em análise, o
furto teria sido tentado no
, quando o salário mínimo estava fixado
12/3/2020
em R$ 1039,00 (mil e trinta e nove reais). Nesse contexto, seguindo a
orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 91,60
(noventa e um reais e sessenta centavos) consistente em 4 latas de leite em pó
é considerada de valor ínfimo, por não superar 10% do valor de referência.
Ademais, é de se destacar que o paciente, "ainda que possua antecedentes
criminais, vê-se que é tecnicamente primário, que a conduta cuja prática ora se
lhe imputa foi executada sem violência e que, insista-se, não trouxe qualquer
prejuízo à vítima, donde se infere ausência de periculosidade social da sua
ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento".
4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de ações penais
em curso para demonstrar a habitualidade delitiva e afastar a incidência do
princípio da insignificância. Contudo, no caso em análise, a habitualidade
delitiva, não restou evidenciada, e como bem destacado pelo Juízo de primeiro
grau, a aplicação do princípio da insignificância se mostra recomendável. 5.
Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(AgRg no HC n. 668.305/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
). Grifos acrescidos.
23/11/2021
26/11/2021
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

Consoante restou demonstrado, a hipótese em apreço refere-se a subtração, sem prática
de violência ou grave ameaça à pessoa, de três escovas de cabelo, bens de higiene pessoal,
avaliados em R$ 194,70, os quais, frise-se, foram recuperados e restituídos à vítima.
A conduta da parte recorrente, apesar de se amoldar à tipicidade formal e subjetiva do
crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, não apresenta tipicidade
material, consistente na relevância da lesão produzida no bem jurídico tutelado apta a
justificar a intervenção sempre excepcional do direito penal.
Ressalte-se, nesse ponto, que o direito penal é subsidiário e fragmentário, só devendo
atuar para proteger os bens jurídicos mais caros a uma sociedade, o que não é o caso dos
autos.
Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a
presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no
HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
).
27/11/2023
Todos esses requisitos estão presentes na espécie.
A conduta possui mínima ofensividade, pois não houve violência ou grave ameaça no
aludido crime patrimonial.
Não há periculosidade social na ação, pois o fato vincula-se a um único agente que
subtraiu objetos, de valor irrisório, de uma única vítima, pessoa jurídica.
A reprovabilidade do comportamento é bastante reduzida, visto que se trata de furto de
três escovas de cabelo, devidamente restituídos à vítima.
Não deve, assim, prevalecer a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante e
confirmada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a reicidência afastaria a aplicação do
aludido princípio.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido de
compreender que "somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados", pois, "
levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão
da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o
paciente possuir antecedentes criminais".
Mostra-se, então, "mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência
do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a
prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à
análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em
(RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
detrimento do direito penal do fato"
).
14/01/2022
Conforme trecho de acórdão de minha relatoria, que tratava de hipótese de furto de 8
(oito) shampoos, avaliados em montante aproximado e inferior a R$ 100,00 (cem reais),
"em homenagem ao direito penal do fato, um dos princípios que devem orientar a aplicação
do direito penal no Estado Democrático, ao se afirmar que determinada conduta é atípica,
ainda que ela ocorra reiteradas vezes, em todas essas vezes estará ausente a proteção
jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de eventual tutela na esfera
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

(AgRg no HC n. 834.558
patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil das obrigações.
/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, acórdão de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
20/12/2023
Por fim, não há sequer o que se falar em lesão jurídica da conduta, pois, como visto, os
itens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima.
No mesmo sentido são os seguintes precedentes, desta Turma e da Sexta Turma:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. VALOR DA
RES FURTIVA POUCO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE, NO CASO
CONCRETO.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
BENS
SUBTRAÍDOS
DESTINADOS À HIGIENE PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
"princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado -
que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE
2. Na hipótese, os bens
MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ
).
19/11/2004
subtraídos (2 frascos de shampoo e 4 desodorantes) foram avaliados em R$
101,00, o que representa pouco mais que 10% do salário mínimo vigente à
época. Deste modo, resta configurada a atipicidade material da conduta, por
estar demonstrada a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social
da ação, o que permite a aplicação do princípio da insignificância no caso dos
autos. 3. Mesmo nas hipóteses de furto qualificado, esta Corte Superior tem
admitido a incidência do princípio da insignificância diante das peculiaridades
do caso concreto, como na hipótese, em que os bens subtraídos eram
destinados à higiene pessoal. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.015.856/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Grifos acrescidos.
17/5/2022
20/5/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO - ART. 155, §1°, CP).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE
CONGLOBANTE. ANTECEDENTES MUITO ANTIGOS. PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. VALOR ÍNFIMO.
1. Vislumbra-se a insignificância da conduta imputada, haja vista que os bens
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

furtados, que são objetos de higiene pessoal, ou seja, 7 desodorantes,
avaliados, à época, em R$ 75,48 (setenta e cinco reais e quarenta e oito
centavos), aproximadamente, 6,8% do salário mínimo vigente ao tempo do
fato ocorrido, foram restituídos à vítima, e os maus antecedentes indicados
pelas instâncias ordinárias são bastante antigos, haja vista que o crime
referente a este processo foi praticado em 2020 e as condenações mencionadas
tratam-se de furtos tentados, em continuidade delitiva, praticados em 2001,
denunciação caluniosa praticada em 2009, lesão leve em situação de violência
doméstica contra a mulher praticada em 2009, e, por fim, o antecedente mais
recente trata-se de um furto simples praticado em 2012 - há mais de 11 anos,
2. A Sexta Turma
tudo conforme se denota da folha de antecedentes criminais.
desta Corte Superior "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do
princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando
as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da
lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento do agente" (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/8/2016
). 3. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão de fls.
29/8/2016
399- 402, e conhecer do agravo, a fim de dar provimento ao recurso especial,
absolvendo o agravante pela atipicidade da conduta imputada (art. 386, inc.
III, CPP)."
(AgRg no AREsp n. 2.137.893/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
27/6/2023
DJe de
). Grifos acrescidos.
30/6/2023
Assim, examinando o preenchimento de todos os vetores que autorizam a incidência do
princípio da insignificância, bem assim levando em conta o princípio da intervenção
mínima, considero atípica a conduta praticada pela parte recorrente, sendo certo que a
aplicação de uma sanção penal no caso concreto mostrar-se-ia totalmente desproporcional
em relação ao desvalor da ação e da lesão sofrida pela vítima.
Pelo exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando
a absolvição do agravante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta.
Em razão da condição de atipicidade da conduta, o fato objeto do presente feito não deve
ser considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Na espécie, inexistem vícios integrativos no acórdão embargado, pois a
matéria foi decidida de forma devidamente fundamentada, consignando-se que, em que
pese a reincidência da ré, as circunstâncias concretas do fato autorizam a incidência do
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

princípio da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta, consistente no furto
de bens de higiene pessoal (3 escovas de cabelo), avaliados em R$ 194,70 (cento e
noventa e quatro reais e setenta centavos), recuperados e restituídos à vítima.
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que a
reincidência não afasta automaticamente a aplicação do princípio da insignificância, que
pode ser admitido, de forma excepcional, conforme as circunstâncias do caso.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE VALOR
REDUZIDO. FURTO DE BENS DE HIGIENE PESSOAL. REINCIDÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal
Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença
concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do
princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente,
quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
Diante disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs
n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso,
definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n.
793/STF).
3. No caso, o acusado é reincidente específico, contudo, com base nas peculiaridades
apresentadas, ante o valor reduzido dos objetos e especialmente por se tratar de itens de
higiene pessoal, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se
aplicar o princípio da insignificância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 923.056/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2024
1/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE (PLACA DE TRÂNSITO AVALIADA EM R$150,
00). REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA (VALOR DOS
OBJETOS FURTADOS, RESTITUÍDOS À VÍTIMA).
1. Especificamente acerca dos antecedentes, a orientação majoritária desta Corte é a de
que a existência de anotações criminais anteriores, por si só, não exclui a possibilidade de
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais
circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente
em situações excepcionais.
2. Em que pese a reincidência, no caso, a excepcionalidade sobressai não apenas do valor
do bem (avaliado em R$150,00), mas sobretudo das peculiaridades do caso em concreto,
por se tratar o réu de morador de rua, que furtou uma placa de trânsito com o objetivo de
usá-la para fazer comida embaixo de um viaduto.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 740.273/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. RES FURTIVAE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).
CONTUMÁCIA E VALOR DA RES. ELEMENTOS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO
AFASTAM A TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE
VERIFICADA (NATUREZA DOS BENS E RESTITUIÇÃO INTEGRAL).
1. A reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância,
devendo tal elemento ser sopesado junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se
a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais.
2. No caso presente, trata-se de gêneros alimentícios (3 peças de queijo minas),
devidamente restituídas ao estabelecimento comercial, sendo demonstrado seu reduzido
valor econômico.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.810.536/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
21/3/2025

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o
fim de modificar a sua conclusão.
Assim, deixando de haver omissão, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47448083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:56
Código de Controle do Documento: b433492a-452b-487a-8c4a-97bba518a692

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0366720-6
AREsp 2.480.908 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07131413520218070003 550022021 7131413520218070003
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILMILANE VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: VILMILANE VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124494<14=0458425@
2023/0366720-6 - AREsp 2480908 Petição : 2025/0002913-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:23:40
Código de Controle do Documento: 35A45699-69A7-4C9B-975B-0A0F0F976C6D